Tribunal: TJPA
Processo: 0045841-02.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045841-02.2015.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE HUMBERTO ALENCAR GUZMAN ACHA

APELADO: DEUSDATO SILVANO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0045841-02.2015.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE HUMBERTO ALENCAR GUZMAN ACHA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A, BIANCA PUTY PANTOJA - PA23219-A

APELADO: DEUSDATO SILVANO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: NIZOMAR DE MORAES PEREIRA PORTO - PA17024-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. RECORRENTE QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIO. CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL VIGENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E INADEQUAÇÃO DA VIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alexandre Humberto Alencar Guzman Acha, contra a sentença de que, nos autos da ação consignatória, julgou improcedentes os pedidos de devolução de imóvel e restituição de valores, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão estão as seguintes questões: (i) a validade do contrato de locação; (ii) a insuficiência do valor consignado pelo apelante; (iii) a orientação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação não permite a retomada da posse e rescisão por via consignatória.
4. A sentença de primeiro grau concluiu corretamente que o apelante não comprovou o direito à desocupação do imóvel, e que os valores consignados eram insuficientes, além da via eleita ser inadequada para o fim pretendido. Cabimento da condenação do apelante em custas e honorários.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença de improcedência.
Tese de julgamento:

1.

Ação consignatória não se presta a reivindicar a retomada da posse do imóvel em contratos de locação em plena vigência.

2.

Honorários advocatícios corretamente fixados em 10%, conforme CPC, art. 85, §2º.

3.

A improcedência da ação não exime a parte vencida das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposta por
ALEXANDRE HUMBERTO ALENCAR GUZMAN ACHA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação consignatória ajuizada por
DEUSDATO SILVANO DE LIMA
.

Narra em sua peça exordial, o apelante, que celebrou contrato de compra e venda com o réu, entretanto, devido ao seu inadimplemento, optou pela rescisão contratual, razão pela qual requereu a devolução do imóvel e, por consequência, procederia a restituição do sinal, além de objetivar a retomada da posse do imóvel.

O réu, por sua vez, ao apresentar a peça de defesa, informou que o autor não seria proprietário do bem, e que estaria vigente contrato de locação, salientando que estaria com os aluguéis adimplidos, que o valor consignado não seria integral e que a via utilizada seria inadequada.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 1475078), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, os quais foram conhecidos e acolhidos, tão somente para alterar o percentual de honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa (id 1475082).

Inconformado, o autor
ALEXANDRE HUMBERTO ALENCAR GUZMAN ACHA
interpôs recurso de apelação (id 1475081).

Sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, sob o argumento de que teria restado devidamente comprovado os fatos mencionados na exordial, bem assim que não poderia ter sido condenado em custas e honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões (id 1475084), oportunidade em que o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O apelante sustenta que o juiz deveria ter extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, devido à inadequação da via eleita, ao invés de julgar improcedentes os pedidos consignatórios. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

No caso em exame, o juiz de origem, ao proferir a sentença, vislumbrou que o autor não é proprietário do imóvel e que o contrato de locação é válido e está em vigor. Além disso, entendeu que o valor consignado era insuficiente e que a ação consignatória não se presta a alcançar a desocupação do imóvel. Ou seja, a improcedência foi decretada após a análise das questões centrais de mérito, sendo a matéria de fundo devidamente resolvida.

Somado a isso, tem-se que a improcedência do pedido se justifica, porque, ainda que a ação consignatória fosse cabível formalmente, ela carece de fundamento no mérito, pois o autor não declarou o direito que pretendia tutelar.

O magistrado analisou as alegações das partes e os documentos juntados aos autos, concluindo que o apelante não tinha o direito à consignação dos valores ou à retomada do imóvel, razão pela qual julgar improcedente a demanda foi a medida correta e adequada ao caso trazido à baila, tudo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do CPC, que prevê a resolução de mérito quando o juiz declara a inexistência do direito pleiteado.

Portanto, a extinção sem resolução de mérito, com base em inadequação da via processual seria indevida, uma vez que o mérito da causa foi corretamente desenvolvido e decidido pela improcedência do pedido.

O apelante também contesta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que não deveria arcar com tais taxas em razão da alegada inadequação da via processual.

Ocorre que, ainda que o apelante tenha alegado uma inadequação da via processual, o fato é que o pedido do apelado foi analisado e considerado improcedente, de sorte que, como se sabe, a improcedência não exime a parte que teve seus pedidos rejeitados de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

O valor fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa atende o previsto no art. 85, §2º, do CPC, que estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, tais como o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

Observados esses critérios, a quantificação na sentença de primeiro grau se revela justa e proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos da parte vencedora.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença que julgou improcedente a ação consignatória.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024